Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RESISTÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Descabida a revisão para redimensionar a pena, inexistindo prova nova que indique erro na decisão ou circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
3. Revisão Criminal improcedente.